Tribunal: TJMT
Processo: 1039525-77.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039525-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA MENDONCA ALVES - CPF: 986.595.371-49 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Fabiana Aparecida Mendonça Alves, com o objetivo de declarar a inexistência de relação contratual referente a empréstimos contratados fraudulentamente em seu nome, além de obter indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência da contratação dos empréstimos, declarar a nulidade dos contratos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário impugnado revela-se nulo diante da ausência de demonstração de anuência da consumidora, inexistindo prova válida de contratação ou de recebimento dos valores.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação — o que não ocorreu nos autos.

5. A alegação de que a autora teria agido com negligência no uso do celular vinculado à contratação não se sustenta sem comprovação da origem e regularidade da relação jurídica.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, sendo afastada pela constatação de que a plataforma utilizada na fraude era operada pela instituição apelante.

7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição pública, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme orientação do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova válida da contratação e de recebimento dos valores caracteriza a nulidade do contrato bancário firmado de forma fraudulenta.

2. A responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta é objetiva, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica.

3. A cobrança indevida, por si só, sem negativação ou exposição vexatória, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais”, ajuizada por
FABIANA APARECIDA MENDONCA ALVES
que tramita perante a 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263782278 - ID de origem 175365452),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para reconhecer a inexistência de contratação dos empréstimos objetos da ação; condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

O apelante em suas razões
(ID.

263782281 - - ID de origem 178278577) sustenta inicialmente a ilegitimidade passiva, defendendo que não teve qualquer participação nos fatos narrados pela autora. Alega que as transações impugnadas foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado, com login e senha pessoal da consumidora, não havendo ingerência direta da instituição financeira.

Alega que sua conduta foi lícita, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço bancário e que todas as transações foram realizadas mediante o uso de dispositivo móvel autorizado, com autenticação, o que evidencia a regularidade e segurança do procedimento. Argumenta que a suposta fraude decorreu do fornecimento voluntário de dados sensíveis pela própria consumidora.

Aduz, ainda, que os fatos não configuram dano moral indenizável. Sustenta que a autora não comprovou ter sofrido prejuízos de ordem moral, tampouco demonstrou ofensa concreta a direitos da personalidade. Ressalta que não houve negativação de nome, constrangimento ou qualquer evidência de abalo psíquico. Assim, postula a exclusão da condenação por danos morais.

Alternativamente, requer a redução do valor fixado.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do apelante e extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pede a improcedência dos pedidos iniciais, com afastamento da declaração de inexistência dos empréstimos e da condenação por danos morais. De forma sucessiva, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões sob ID. 263782284 – ID. de origem 180540150

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de declaratória e indenizatória, proposta por FABIANA APARECIDA MENDONÇA ALVES contra NU PAGAMENTOS S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica oriunda de empréstimos contratados por terceiros de forma fraudulenta em nome da autora, bem como obter indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos decorrentes dos referidos contratos.

Narrou a autora que não autorizou nem firmou qualquer contrato com a instituição requerida referente aos referidos empréstimos. Afirma que, desde a ocorrência dos fatos, tentou solucionar a situação, sem êxito, e que os valores continuaram a ser descontados de sua conta.

O magistrado acolheu a tese da parte autora, considerando a ausência de contratação válida e a comprovação de descontos indevidos, reconhecendo a ilicitude da conduta da ré. O magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na afirmação de que a parte autora não concorreu para a ocorrência do imbróglio, por falta de cuidado com o celular habilitado frente ao sistema virtual da instituição bancária, bem como inexistência de danos morais.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Para a configuração da responsabilidade civil, conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário que fique demonstrado nos autos a ocorrência de ato ilícito, prejuízo e nexo de causalidade diante dos fatos discorridos presente imbróglio,
o que foi comprovado.

No caso em análise a preliminar de ilegitimidade passiva e o mérito se confundem motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

No presente caso verifica-se que, diante da ausência de contrato válido, o contrato de empréstimo objurgado se mostra nulo.

Embora a instituição financeira alegue que a parte autora teria concorrido para a ocorrência da fraude, por supostamente ter agido com negligência ao permitir o uso do telefone celular vinculado ao seu CPF — o qual teria sido utilizado no processo de contratação contestado —, tal assertiva não se sustenta sem a devida demonstração da origem e regularidade da relação jurídica firmada.

Incumbia ao banco, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a legitimidade da contratação, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa. Contudo, não foi colacionado aos autos qualquer contrato assinado de próprio punho ou mediante assinatura eletrônica válida, tampouco outro elemento hábil a comprovar que a parte autora, de fato, anuiu com a contratação ou recebeu os valores supostamente creditados.

Desse modo, restando ausente o contrato e inexistindo prova de recebimento dos valores ou de manifestação de vontade da parte autora quanto à adesão ao mútuo, é de se reconhecer a indevida a cobrança realizada, impondo-se a responsabilização da instituição financeira.

Assim, a inexistência de elementos comprobatórios reforça o caráter ilícito do negócio noticiado, justificando a procedência parcial para determinar a nulidade contratual.

Por conseguinte, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais
.

Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis,
motivo pelo qual reformo a sentença para extirpar a condenação e a verba do julgado.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025